Tribunal: STF
Processo: ADI 437
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-11
Data de publicação: 1991-03-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEIS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA - REAJUSTE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS -
PODER DE INICIATIVA - INDEXAÇÃO - VINCULAÇÃO AO  CRESCIMENTO NOMINAL
DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS E AO IPC - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
          REVESTE-SE DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA A ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE QUE INVOCA O PRINCÍPIO FEDERATIVO E O POSTULADO
DA DIVISAO FUNCIONAL DO PODER PARA  IMPUGNAR LEIS ESTADUAIS QUE, ALÉM
DE ESTABELECEREM DISCIPLINA DE REAJUSTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS
TRES PODERES SEM A OBSERVANCIA DA INICIATIVA RESPECTIVA, PROCEDEM
A SUA VINCULAÇÃO AO INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC), DE INDOLE
FEDERAL, E AO PERCENTUAL DE CRESCIMENTO NOMINAL DO ICMS.